Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706477-24.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANILO DE SOUSA MENDES RECORRIDO: RAPIDO MARAJO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por DANILO DE SOUSA MENDES, parte requerente, em face da decisão que indeferiu o prosseguimento da execução e determinou o cancelamento da distribuição. Não foram oferecidas contrarrazões. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo (ID no 43911188), todavia, permaneceu inerte, conforme certidão de ID no 44183739. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. No caso em exame, a recorrente deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora